Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743368-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0711664-24.2024.8.07.0018, pela qual julgada improcedente a impugnação do Distrito Federal. Pela certidão de ID 65080897, informado que “os autos deixaram de ser redistribuídos ao(a) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) MARIA LEONOR LEIKO AGUENA, tendo em vista o seu afastamento na data da redistribuição”. Os autos vieram-me conclusos em 11/10/2024 (ID 65082190). Verifico que contra a mesma decisão agravada (ID 208148041, autos de origem 0711664-24.2024.8.07.0018) foi interposto o Agravo de Instrumento 0737966-47.2024.8.07.0000 pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravante, em trâmite no gabinete da Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido (decisão - ID 63984935, autos do AGI 0737966-47). Assim, à luz dos artigos 9o e 10, CPC, necessária a manifestação das partes acerca de eventual não conhecimento deste recurso (AGI 0743368-12), em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Diante do exposto, intimem-se as partes. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora